Tribunal: STF
Processo: MS 40381
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento na incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgá-lo.



    Nestes embargos, o recorrente afirma que a decisão: 



    (...) não julgou os pedidos eriçados no mandamus: 



    a) Contra a decisão da segunda autoridade coatora (Relator(a) Segunda Turma Recursal de Salvador) em que indeferiu, liminarmente, o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor da primeira autoridade coatora (Juiz do Juizado especial); 



    b) De remessa dos autos a instância competente, acaso esse sodalício tribunal não fosse competente para conhecer o mandado de segurança em questão. (doc. 18, p. 1)



    Requer, ao fim:



    POSTO ISTO, O Embargante requer, ao Excelentíssimo Senhor Ministro desse augusto Tribunal, em se digne JULGAR OS PEDIDOS NÃO APRECIADOS, com efeito modificativo e, em via de consequência, acolher o presente Mandado de Segurança ou, no indeferimento, REITERA a remessa dos autos ao Órgão Oficial com jurisdição. (doc. 18, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém entendo ser o caso de rejeitá-los. 



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, não houve qualquer omissão no julgado. Como apontado na decisão embargada, este mandado de segurança não comporta sequer conhecimento, pois não tem por objeto hipótese prevista no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, que estabelece a competência originária desta Suprema Corte na matéria.



    Este Supremo Tribunal não é competente para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra decisões de Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 624.



    Portanto, rejeito os embargos de declaração. 



    Remetam-se estes autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o que entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator